Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704733-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JOSE ALBERTO NAVES COCOTA APELADO: JOSE ALBERTO NAVES COCOTA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGO a habilitação dos herdeiros. Promova-se à alteração na Distribuição e demais anotações. Após, conclusos para inclusão em nova Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 25 de novembro de 2020, às 19h45min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator